Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708950-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. C. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: JARBAS MAURICIO PEREIRA MASSUQUETTO, RENATA DIAS CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por H. C. e M. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele postulado nos autos da apelação interposta contra sentença de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 59455059). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 58468063). Ao agravado para contrarrazões do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator